Tribunal: TJSP
Processo: 1002583-08.2024.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Cobrança de tarifa de carga poluidora (Fator K). Sabesp. Ação declaratória de inexigibilidade c.c. repetição de indébito. Exigência de prévio procedimento administrativo.
1. Ação julgada improcedente em primeira instância.
2. Inconformismo do autor acolhido.
3. Indevida cobrança de tarifa de carga poluidora (fator K), sem prévia realização de estudo para

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Cobrança de tarifa de carga poluidora (Fator K). Sabesp. Ação declaratória de inexigibilidade c.c. repetição de indébito. Exigência de prévio procedimento administrativo.
1. Ação julgada improcedente em primeira instância.
2. Inconformismo do autor acolhido.
3. Indevida cobrança de tarifa de carga poluidora (fator K), sem prévia realização de estudo para apurar o potencial poluidor da atividade do autor. Prévio procedimento administrativo indispensável. Falha no dever de informação. Cabível a declaração de inexigibilidade e a repetição do indébito na forma pretendida. Precedentes deste Tribunal e desta Câmara.
4. Recurso do autor provido. Sentença reformada.